Tribunal: TJPA
Processo: 0811438-23.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0811438-23.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

INTERESSADO: LEONARDO ROCHA DE OLIVEIRA

SUSCITADO: 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA/PARÁ

INTERESSADO: IGOR BARATA MOREIRA DE CASTRO, PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE DE TÍTULO DE PROPRIEDADE. MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA, À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação Ordinária Declaratória de Anulação de Título Definitivo de Propriedade, em que uma das partes é O Município de Marituba.

2. Conforme Resolução n.º 4/2011, deste TJPA, na comarca de Marituba, a competência para julgar os feitos da Fazenda Pública é da 1ª Vara Cível e Empresarial.

3. Precedente do Tribunal Pleno no sentido que a competência em razão da pessoa deve prevalecer sobre a competência material, nos casos em que umas das partes compõe a Fazenda Pública.

4. Processo no qual a discussão gira em torno da legalidade de uma doação pública, portanto, a anulação do registro é mera consequência da solução da lide.

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em DECLARAR COMPETENTE a 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito de Competência surgido entre a 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba e a 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba.

Na origem, trata-se de ação ordinária declaratória de anulação de título definitivo de propriedade c/c danos morais proposta por Leonardo Rocha de Oliveira contra Igor Barata Moreira de Castro do Instituto de Previdência e Município de Marituba.

O processo foi distribuído para a 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba que declinou da competência sob a alegação de “que o presente feito trata de pedido de Anulação de Registro Público de Imóvel, e tendo em vista que tal matéria é de competência privativa da 2ª Vara Cível e Empresarial desta Comarca”.

Ao receber o processo, o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marituba recusou a competência, argumentando que “o presente feito é movido em face da Fazenda Pública (Município de Marituba), sendo, portanto, de competência exclusiva da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba”.

Suscitado o conflito, o incidente foi distribuído a minha relatoria.

Solicitei informações ao juízo suscitado e designei o Juízo suscitante para decidir sobre as medidas urgentes.

Certidão do Senhor Secretário informando a ausência de informações do Juízo suscitado.

O Ministério Público apresentou manifestação “sobre o mérito do conflito de competência, por se tratar de causa que dispensa a intervenção deste Ministério Público”.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 09 de novembro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a apresentar meu voto para dirimir o conflito de competência.

O conflito de competência ocorre em ação ordinária declaratória de anulação de título definitivo de propriedade c/c danos morais, em que o autor pretende anular título de propriedade conferido à particular pelo Município de Marituba.

Este Egrégio Tribunal Pleno já firmou jurisprudência em casos outros nos quais a matéria controvertida no processo diz respeito à registros públicos e uma das partes em litígio é ente vinculado à fazenda pública estadual ou municipal.

Nesses casos, esta Corte definiu que a competência em razão da pessoa deve prevalecer sobre a matéria, dirimindo os conflitos pela competência das varas de fazenda pública.

Cito os seguintes julgados, ambos de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ? OBRIGAÇÃO DE FAZER CONCERNENTE À MATÉRIA AFETA O REGISTRO PÚBLICO, TENDO COMO REQUERIDO MUNICÍPIO DE BELÉM ? COMPETÊNCIA QUE SE ESTABELECE EM RAZÃO DA PESSOA, E NÃO DA MATÉRIA, SENDO, PORTANTO, COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO A VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1 ? Nos termos do art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará, os juízes da Fazenda Pública são competentes para processar e julgar as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas. 2 ? Competência estabelecida em favor do juízo suscitado, 3ª Vara de Fazenda da Capital. 3 ? Conflito negativo julgado procedente.

(2015.00923527-42, 144.140, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2015-03-18, Publicado em 2015-03-20)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO. VARA DE FAZENDA E VARA CÍVEL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO DECLINADA POR JUÍZO CÍVEL EM FAVOR DA VARA DA FAZENDA, POR FIGURAR NO FEITO O MUNICÍPIO DE BELÉM. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA DEMANDA, ANTE O INGRESSO DA FAZENDA MUNICIPAL, DECLARANDO-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO. COMPETÊNCIA ESTABELECIDA EM RAZÃO DA PESSOA E NÃO DA MATÉRIA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1 - Nos termos do art. 111 do Código Judiciário do Estado do Pará, os juízes da Fazenda Pública são competentes para processar e julgar as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas. 2 ? Havendo o Município de Belém intervido na causa, tal fato atrai a competência da Vara da Fazenda suscitante para processar e julgar o feito. 3 - Competência estabelecida em favor do juízo suscitante, 1ª Vara de Fazenda da Capital. 4 - Conflito negativo julgado improcedente.

(2019.00444883-81, 200.407, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-06, Publicado em 2019-02-08)

Mais recente, um precedente do Tribunal Pleno em conflito de competência sob minha relatoria:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL NO POLO PASSIVO. INCOMPETÊNCIA DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. PREVALÊNCIA DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 3ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM À UNANIMIDADE.

1. O Conflito de Competência ocorre em Ação de Anulação de Registro Público, em que uma das partes é autarquia municipal, na qual a 5ª Vara Cível de Belém se declarou incompetente para processar o feito.

2. Conforme Resolução n.º 14/2017, deste TJPA, a competência para julgar a ação na qual uma autarquia municipal figura no polo passivo é privativa das Varas de Fazenda Pública.

3. Precedente do Tribunal Pleno no sentido que a competência em razão da pessoa deve prevalecer sobre a competência material, nos casos em que umas das partes compõe a Fazenda Pública.

4. Conflito de Competência julgado para declarar a competência da 3ª Vara de Fazenda Pública da Belém, à unanimidade.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA INFÂNCIA E JUVENTUDE – Nº 0807427-87.2019.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – Tribunal Pleno – Julgado em 29/07/2020 )

No caso sob análise, como já dito alhures, a parte requerida na ação de origem é o Município de Marituba.

Reforço que a Resolução n.º 4/2011, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará definiu no artigo 2º, I, que “a 1ª vara da comarca de Marituba é competente, privativamente, para conhecer e
julgar os feitos da Fazenda Pública
, inclusive execuções fiscais; órfãos, interditos e ausentes, bem como as ações da Infância e Juventude e, por distribuição, os feitos cíveis, empresariais e família”.

Logo, nos termos do artigo 2º, I, da Resolução n.º 4/2011- TJPA, bem como da jurisprudência do Tribunal Pleno, a competência para julgar a ação na qual o ente municipal figura no polo passivo é privativa das varas de Fazenda Pública.

Além disso, como bem afirmado pelo juízo suscitante reproduzindo decisões de outros tribunais: “quando a controvérsia gira em torno da validade do ato que deu origem ao registro, a anulação da escritura pública é mera consequência, e não tema a ser debatido em toda a instrução, de modo que estando em discussão a legalidade de uma doação pública, a competência é da Vara especializada da Fazenda Pública” (TJ-GO - Conflito de Competência: 01728826820188090051, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 06/06/2018, 2ª Seção Cível, Data de Publicação: DJ de 06/06/2018) (TJDFT – CC: 20150020002660, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 09/02/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJe: 24/02/2015, p. 64)

É o caso dos autos, no qual a pretensão autoral diz respeito a eventual fraude no ato administrativo municipal que concedeu a propriedade imobiliária ao ou réu.

Ante o exposto, na forma do artigo 957, do CPC, declaro competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba para processar o julgar a
ação ordinária declaratória de anulação de título definitivo de propriedade c/c danos morais
n.º 0800969-38.2022.8.14.0133.

Comunique-se a decisão aos juízos em conflito para cumprimento do parágrafo único do artigo 957, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/12/2023